Tribunal: TJES
Processo: 0038538-23.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0038538-23.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JAIR DE OLIVEIRA NETO e outros
APELADO: JAIR DE OLIVEIRA NETO e outros (2)
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

V O T O

Consoante relatado, cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas em razão da Sentença de fls. 202/207, na qual a MMª. Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Vitória, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c indenização por danos morais” ajuizada por Jair de Oliveira Neto em face de Santa Inês Empreendimentos Imobiliários LTDA e Banco do Brasil S/A, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, para declarar a inexistência dos débitos descritos à fl. 43.

Às fls. 218/224, Banco do Brasil S/A apresentou Apelo pleiteando preliminarmente o indeferimento da assistência judiciária gratuita do autor e, no mérito, alega: (i) a exigibilidade da dívida, “uma vez que restou demonstrada a existência de saldo devedor da operação”; (ii) a redução dos honorários sucumbenciais, ante a ausência de complexidade da causa.

O Banco requer o indeferimento da assistência judiciária gratuita concedida ao requerente na decisão de fl. 92, sob o argumento de que: (i) o requerente contratou serviços de advogado particular; (ii) não basta a simples declaração de pobreza para a concessão do benefício.

Conquanto o Autor, ora Apelado, esteja representado por Advogado particular, o § 4º do art. 99 do Código de Processo Civil estabelece que “A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.

Ademais, compulsando os autos verifico que o requerente comprovou estar desempregado (fls. 80/82).

Dessa forma, entendo que tal situação denota sua incapacidade financeira, requisito material previsto na lei para a concessão da gratuidade da justiça, razão pela qual rejeito a preliminar em questão.

De se destacar, contudo, que a concessão do beneficio da gratuidade não quer dizer isenção do pagamento de custas e honorários, e sim sobrestamento, pois, conforme prevê o § 3º do art. 98, do CPC, “Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.

Ultrapassada tal questão, o Banco argumenta a exigibilidade da dívida, “uma vez que restou demonstrada a existência de saldo devedor da operação”.

De acordo com a exordial, foram realizadas cobranças sobre valores já adimplidos pelo consumidor, referentes a novembro de 2015.

Compulsando os autos, observo que o consumidor juntou documento (fl. 36) que comprova o pagamento das parcelas referentes ao mês de novembro de 2015.

Ademais, Santa Inês Empreendimentos Imobiliários LTDA, que assim como o Banco do Brasil, figura no polo passivo da ação, juntou aos autos planilha (fls. 191/193) que consta o pagamento das parcelas de 25/04/2015 a 10/12/2017, de modo que é de se concluir o pleno adimplemento dos valores relativos ao mês de novembro de 2015,
devendo ser mantida incólume a sentença também neste ponto.

Prosseguindo, o Banco requer a redução dos honorários sucumbenciais, ante a ausência de complexidade da causa.

Contudo, verifico que os honorários foram arbitrados em 10%, não sendo possível reduzi-los, porquanto fixados no percentual mínimo.

Passa-se então a analisar o recurso de Apelação de Jair de Oliveira Neto.

No recurso de fls. 240/250,
Jair de Oliveira Neto
pugna pela reforma da Sentença ao argumento de que os Apelados devem ser condenados ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista “que não houve simples cobrança de dívida, mas uma cobrança de dívida já paga, com ameaça de lesão a direito (sujeito a protesto)”. Alega também que teve seu nome inserido em cadastro de proteção ao crédito.

Conforme cediço, para a caracterização do dano moral é essencial que o ato antijurídico praticado atinja um grau de reprovabilidade que transponha os limites do mero dissabor ou aborrecimento e interfira no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

Destarte, por mais que na cobrança da dívida (fl. 43) haja, de fato, a informação “título sujeito a protesto”, a mensagem da referida cobrança também informa que caso “já tenha realizado os referidos pagamentos, favor não considerar a presente cobrança”, de modo que como não houve o efetivo protesto do título, não há como presumir que tal situação foi capaz de gerar abalo de ordem moral.

Ademais, apesar da alegação do consumidor de que houve a inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito, inexistem nos autos provas neste sentido.

Desta forma, a cobrança indevida, quando não dá ensejo a irregular inscrição em cadastro de proteção ao crédito, não se qualifica como hipótese de dano dano moral “
in re ipsa
”, sendo imprescindível a comprovação do constrangimento ou do abalo psicológico sofrido pela cobrança.

Neste sentido já entendeu este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COBRANÇA INDEVIDA RECONHECIDA EM SENTENÇA DANO MORAL NÃO OCORRÊNCIA. [...]
3. Ausente a inscrição do nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito, bem como qualquer elemento de prova que demonstre que a cobrança tenha chegado ao conhecimento de terceiros ou que tenha sido feita de forma ofensiva, a ponto de causar constrangimento ou humilhação, não se caracteriza o dano moral indenizável.

4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130271315, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇA INDEVIDA COMPROVADA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1) A cobrança indevida, não configura, por si só, dano moral in re ipsa, sendo imprescindível sua comprovação. Precedentes do TJES.
2) Não havendo comprovação de cobrança vexatória, exposição externa do débito ou inscrição em órgãos de restrição de crédito, não há que se falar em danos morais, uma vez que constitui medida excepcional, concedida apenas em casos graves e que ultrapassem a esfera do mero aborrecimento cotidiano.
Precedentes. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 038160048369, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018)

APELAÇÃO CÍVEL CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS E IPTU ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES ILEGALIDADE RESTITUIÇÃO DEVIDA DANOS MORAIS INDEVIDOS MERO ABORRECIMENTO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É indevida a cobrança dirigida ao adquirente de imóvel construído na planta de despesas condominiais e valores referentes ao IPTU antes da efetiva entrega das chaves.
2. A cobrança indevida caracteriza, de regra, mero aborrecimento e, por isso, impõe ao comprador o ônus de comprovar as especificidades que, em seu caso concreto, justificariam a ocorrência excepcional da lesão à sua esfera moral.
3. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 048150172699, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

No presente caso, conforme se extrai dos autos, apesar de o consumidor ter sofrido o aborrecimento de receber cobranças sobre dívida já paga, não há nenhuma prova no sentido de que tal cobrança tenha chegado ao conhecimento de terceiros ou que tenha sido feita de forma ofensiva a ponto de causar constrangimento ou humilhação ao recorrente.

Assim, uma vez não comprovada a dor, a aflição, a angústia ou o desequilíbrio suportados pelo consumidor, não deve ser reformada a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação dos requeridos, ora Apelados, ao pagamento de indenização por dano moral.

Quanto aos pleitos de condenação por litigância de má-fé formulados nas contrarrazões de ambos os recursos, impende pontuar que para que seja a parte responsabilizada pela má conduta no processo, o dolo e a culpa têm que estar evidentes, não podendo ser presumidos, eis que não é possível negar à parte o direito de pleitear uma interpretação que lhe pareça mais correta.

Como cediço, “
A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia segundo a qual a boa-fé se presume; a má-fé se prov
a” (REsp n. 1.837.320/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022), sendo que,
in casu
, ambos os Apelantes tão somente exerceram o direito subjetivo de recorrer, de modo que não vislumbro o manejo de recurso temerário ou outra conduta prevista no art. 80 do Código de Processo Civil – CPC capaz de justificar a imposição de multa, pelo que indefiro os requerimentos em questão.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos, mantendo incólume a r. sentença.

Por conseguinte, considerando o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários sucumbenciais arbitrados na sentença em desfavor dos Apelantes,
ficando, no entanto, suspensa sua exigibilidade em relação a Jair de Oliveira Neto em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COBRANÇA INDEVIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO CONSTATADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1- Comprovada a incapacidade financeira, requisito material previsto na lei para a concessão da gratuidade da justiça, deve ser rejeitada a preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita.

2- Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, constata-se que foi realizada cobrança indevida sobre valores já pagos pelo consumidor, tendo em vista o pleno adimplemento da parcela relativa ao mês de novembro de 2015.

3- Honorários sucumbenciais que não podem ser reduzidos,
porquanto fixados no percentual mínimo.

4- A
cobrança indevida, quando não dá ensejo a irregular inscrição em cadastro de proteção ao crédito, não se qualifica como hipótese de dano dano moral “
in re ipsa
”, sendo imprescindível a comprovação do constrangimento ou do abalo psicológico sofrido pela cobrança.

5- A
pesar de o consumidor ter sofrido o aborrecimento de receber cobranças sobre dívida já paga, não há nenhuma prova no sentido de que tal cobrança tenha chegado ao conhecimento de terceiros ou que tenha sido feita de forma ofensiva a ponto de causar constrangimento ou humilhação ao recorrente.

6-
É de se indeferir os requerimentos para aplicação da multa por litigância de má-fé formulado nas contrarrazões de ambos os recursos, uma vez que “
A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia segundo a qual a boa-fé se presume; a má-fé se prov
a” (REsp n. 1.837.320/PR) e,
in casu
, os Apelantes tão somente exerceram o direito subjetivo de recorrer, não constatando conduta prevista no art. 80 do CPC capaz de justificar a imposição de multa.

7- Recursos desprovidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.